Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS PROVENTOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS ESTIPULADOS EM MONTANTE SUPERIOR AO INDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da licitude da retenção integral dos valores depositado em conta bancária. Pretende-se ainda saber se houve o transcurso do prazo prescricional e se é devida a pretendida indenização por danos morais.
2. Na hipótese dos autos é incontroversa a existência da cobrança administrativa de dívida após o transcurso do prazo prescricional.
3. O enunciado no 603 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispôs que “é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. 3.1. A despeito de ter havido a desconstituição do enunciado aludido é importante observar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para sua construção, com o intuito de interpretar o verdadeiro alcance jurídico das respectivas decisões judiciais. 3.2. O enunciado de súmula em questão teve o intuito de unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas de seus correntistas, o que demonstra, nesse contexto, a ocorrência de autotutela, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. A despeito de sustentar que a retenção dos valores está prevista no negócio jurídico celebrado pelas partes, com autorização do débito em conta, é certo que já houve o transcurso do prazo prescricional. 4.1. Ademais, a retenção arbitrária de valores depositados em conta bancária, no presente caso, é causa da produção de dano moral.
5. O julgador não está adstrito ao montante indicado pelo demandante e, de acordo com a peculiaridade do bem jurídico protegido, pode arbitrar a indenização por dano moral em outro valor, observada a razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.